Tribunal: TJBA
Processo: 8020269-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8020269-35.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE CARLOS RIBEIRO NUNES Advogado(s): ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL AGRAVADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL Advogado(s): PJ8 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE ASSOCIADO E SINDICATO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCOMPETÊNCIA DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE CARLOS RIBEIRO NUNES contra decisão do Juízo da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que declarou a incompetência absoluta daquela unidade judiciária para processar e julgar Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Débito cumulada com Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais e Materiais, proposta em face do SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL. A decisão recorrida fundamentou-se na inexistência de relação de consumo, remetendo os autos à distribuição para uma das Varas Cíveis da Comarca. II. Questão em discussão 2. Discute-se se a controvérsia instaurada entre o agravante e o sindicato recorrido se amolda a uma relação de consumo, justificando a competência das Varas de Relações de Consumo para apreciação da demanda, ou se a relação estabelecida possui natureza estritamente civil, o que atrairia a competência das Varas Cíveis. III. Razões de decidir 3. A pretensão do autor funda-se na alegação de inexistência de vínculo associativo com o sindicato e na consequente irregularidade de descontos mensais realizados em seu benefício previdenciário. 4. O vínculo descrito não decorre da aquisição de bens ou serviços no mercado de consumo, mas sim de uma relação associativa, de cunho civil, entre o suposto associado e a entidade sindical. 5. A jurisprudência do TJBA firmou-se no sentido de que, ausente a oferta de produtos ou serviços típicos de mercado pela associação, inexiste relação de consumo. 6. Aplicação da Resolução nº 15/2015 e dos arts. 68 e 69 da Lei Estadual nº 10.845/2007, que delimitam a competência das varas cíveis e de relações de consumo no âmbito da Comarca de Salvador. 7. Precedente do TJBA (Conflito de Competência nº 8022351-49.2019.8.05.0000) reafirma a tese de que ações relativas a contribuições associativas não autorizadas não configuram relação de consumo. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A relação entre indivíduo e associação sindical, quando ausente a oferta de serviços ou produtos típicos de consumo, possui natureza estritamente civil. 2. Não incide o Código de Defesa do Consumidor em demandas que discutem descontos por contribuição associativa não autorizada, sendo competente o juízo cível para apreciação." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8020269-35.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante, JOSE CARLOS RIBEIRO NUNES, e Agravado, SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL. Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça